Tribunal: STF
Processo: HC 206640
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (RHC 144.223/RJ - eDOC 19):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NEGOU O PLEITO DEFENSIVO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA (TRANSITADA EM JULGADO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO QUE DEPENDE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO APENADO. ARTS. 674 DO CPP E 105 DA LEP E RESOLUÇÃO N. 113/210 (CNJ). PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido 



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão; b) após a detração, sua pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena; c) “fora expedido mandado de prisão em face do paciente para início do cumprimento da pena, sendo certo que até a presente não fora expedido a carta de execução de sentença do paciente, eis que condicionam a expedição ao recolhimento à prisão”; d) “o paciente sustenta sua família como motorista na empresa VF DA ROSA REFEIÇÕES, desde 25 março de 2013 até 25 de maio de 2016, sendo esse o primeiro vínculo empregatício e no período 1º de julho de 2017 até a presente data, estando afastado de suas funções por motivo de saúde”; e) f) “condicionar o paciente ao recolhimento à prisão para que seja expedida sua CES é submeter ao sentenciado ao regime muito mais gravoso do que o da condenação, ainda mais pelo seu estado de saúde”; g) “o sentenciado possui diversos direitos que poderiam ser pleiteados no juízo da execução penal, tais como, a PAD (prisão albergue domiciliar), devido ao seu estado de saúde, o trabalho extramuros, tendo em vista que o mesmo possuí contrato de trabalho ativo, VPL (visita periódica ao lar), e progressão antecipada, consoante recomendação do CNJ na resolução 62/2020, entre outros”. 



    Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer seja determinado ao Juízo da Vara Única de Casemiro de Abreu a expedição de carta de execução de sentença a fim de permitir ao paciente pleitear benefícios da execução penal.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o mandado de prisão foi expedido em cumprimento à decisão que determinou o recolhimento do paciente em regime prisional semiaberto, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Cuida-se, portanto, de determinação de execução definitiva da pena imposta de forma.



    Em sendo assim, há de se advertir que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a):  Min.  Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente